Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700496-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERNANDES RANGEL AGRAVADO: ROSILENE LUIZA RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO FERNANDES RANGEL, contra r. decisão proferida nos autos do Inventário de NARCIZA LUIZA RANGEL, processo n. 0702678-35.2020.8.07.0014, por meio da qual o d. Juízo da ilustre Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, indeferiu a habilitação do recorrente, o fazendo nos seguintes termos (ID 186213115 da origem): “Inicialmente, indefiro o pedido de habilitação nos autos (ID.176496454) de ROBERTO FERNANDES RANGEL, uma vez que não há relação jurídica e hereditária entre ele e a falecida. Não poderia sequer por representação de VALMORES DE SOUZA RANGEL, tendo em vista a separação consensual de ID.63070528, datada de 26/02/1985, e a Doação registrada na matrícula do imóvel (ID.121636773, pag. 6) que não ultrapassou, há época, a parte disponível do patrimônio de VALMORES. Em relação ao acordo de ID.173860248, este será analisado após quitadas todas as dívidas em nome do espólio de NARCIZA LUIZA ROBERTA, inclusive as tributárias. Com relação aos pedidos da petição de ID.184321762, defiro a expedição de novo alvará conforme as determinações da CODHAB (ID.184321763). Insta consignar que os 50% (cinquenta por cento) do valor de venda do imóvel, referente ao espólio de NARCIZA LUIZA RANGEL, devem ser depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos. Ademais, a fim de dar regular andamento ao processo, após a venda do imóvel e o deposito de 50% do valor do imóvel em conta judicial, intimo a Inventariante a apresentar quadro resumo descritivo, indicando os bens e débitos remanescentes do espólio, de modo a detalhar a atual situação econômica do monte mor. À Secretaria para retirar o herdeiro ALEXANDRE CLEYDSTON RANGEL do polo passivo e incluí-lo no polo ativo. Suspendo o processo e o encaminho ao arquivo provisório até agosto de 2024, data final do alvará. Dou a esta Decisão força de ofício e Alvará, com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser observados os seguintes termos: AUTORIZO, na forma da lei, a inventariante do Espólio de NARCIZA LUIZA ROBERTO, Sra ROSILENE LUIZA RANGEL (CPF:658.094.911-20), a praticar todos os atos necessários para a venda do imóvel situado na QE. 26, Conjunto T, Casa 30, Guará II -DF (Matrícula 87.148 registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), por valor não inferior ao da avaliação judicial de ID.130361560 – R$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, devendo ser depositado em conta judicial 50% desse valor. AUTORIZO, ainda, de forma específica, a inventariante do Espólio de NARCIZA LUIZA ROBERTO, Sra. ROSILENE LUIZA RANGEL (CPF:658.094.911-20), assinar todo e qualquer documento como representante legal do espólio de NARCIZA LUIZA ROBERTA, restrito, todavia, ao percentual de 50% dos direitos sobre o imóvel situado na QE. 26, Conjunto T, Casa 30, Guará II -DF, matrícula 87.148 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; inclusive para comparecer com assinatura no recebimento de documento hábil liberado pela CODHAB/DF visando a transmissão da propriedade, com emissão de escritura pública e/ou outro instrumento hábil de compra e venda do imóvel em comento, em favor do espólio de NARCIZA LUIZA ROBERTO.” Em síntese, alega que a inventariada NARCIZA LUIZA ROBERTO foi casada com o pai do recorrente, o Sr. VALMÔRES DE SOUSA RANGEL, e que estes, na separação, ocorrida em 03/12/1982, teriam realizada uma doação, preterindo o agravante. Também questiona a autorização de alienação de um imóvel, cujo valor mínimo teria sido apurado há dois anos, o que ensejaria a atualização do valor venal. Ao final requer, liminarmente, “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação supra, autorizando se a habilitação do Agravante no Processo de Inventário, bem como nova avaliação do imóvel objeto do Alvará Judicial expedido.” Preparo no ID 56881335. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado dos autos de origem, o que é defeso fazê-lo nesta estreita cognição, notadamente, porque em relação a suposta preterição na doação o recorrente sequer traz à baila o percentual que à época seria disponível do patrimônio do doador, no caso, seu genitor, Sr. VALMORES. Trata-se, pois, de questão que enseja exame percuciente a ser realizada em conjunto com o e. colegiado e à vista do contraditório. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator